Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DECISÃO Tendo em vista o Ofício no 01/2021, de 12/04/2021 (id. 24775726) e considerando o risco de decisões conflitantes, redistribuam-se os autos ao Dr. FÁBIO EDUARDO MARQUES desta egrégia 7a Turma Cível, dando-se baixa na distribuição. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora